Tribunal: STF
Processo: ARE 1423342
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cuja ementa transcrevo:



    “TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DESEGURANÇA. PRAZO PARA DECISÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 24 DA LEI 11.457/07. SUSPENSÃO DOS JUROS DE MORA APÓS O PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. 1. As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, inclusive das verbas acessórias, seguem regime de estrita legalidade (artigo 97, VI, do CTN). Somente o depósito do montante integral vem previsto pela lei como causa de impedimento da incidência dos juros de mora (artigo 9°, §4°, da Lei n° 6.830/1980). Às reclamações e aos recursos interpostos nos procedimentos fiscais não se conferiu esse poder, mesmo após o prazo previsto para a análise - 360 dias a partir do protocolo, de acordo com o artigo 24 da Lei n° 11.457/2007. 2. A "Operação Zelotes" deflagrada em 26.03.2015, teve por objetivo desarticular suposta organização criminosa atuante no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda (CARF) mediante manipulação do trâmite de processos e de resultado de julgamentos. Como consequência dessa investida policial e da gravidade dos fatos apurados, a Assessoria de Comunicação do Ministério da Fazenda divulgou comunicado, em31.03.2015, noticiando a suspensão das atividades do CARF, paralisação essa que perdurou por aproximadamente 09 (nove) meses, até 07.12.2015.Todavia, não existem elementos da probabilidade do direito. 3. O atraso da Administração Tributária viola, na verdade, garantia de natureza processual - razoável tramitação dos feitos, regulamentada especificamente pela legislação tributária -, sem que produza efeitos materiais. 4. A cobrança ou não dos juros depende do resultado do processo administrativo. Se o lançamento procede, o sujeito passivo deveria ter pago o tributo desde o vencimento (artigo 161 do CTN); a demora no exame da impugnação não neutraliza o descumprimento da obrigação de pagar. O contribuinte prejudicado pode exigir apenas a conclusão do procedimento. 5. A suspensão dos juros após o 360° dia da data do protocolo da petição extrapola os limites do bem jurídico transgredido e faz abstração da relação de direito material, condicionada pela admissão ou não da ausência de pagamento no prazo que se seguiu à intimação do auto de infração ou da notificação de lançamento. 6. Apelação e remessa oficial providas”. (eDOC 13, p. 9 e eDOC 14, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LXXVIII; e 37 do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se afronta aos princípios da legalidade, da moralidade, da eficiência, da razoável duração do processo, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa/ilícito da Administração Pública.



    Argumenta-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp 1.138.206, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), firmou entendimento de que a Administração Fazendária Federal tem o prazo de 360 dias para concluir a análise de processos administrativos, conforme previsto no art. 24 da Lei 11.457/072, sob pena de violação aos princípios constitucionais da razoável duração do processo, da eficiência, da moralidade e da razoabilidade.



     Afirma-se que ambas as Turmas que integram a Seção de Direito Público daquela Corte Superior pacificaram orientação segundo a qual, inobservado tal prazo de julgamento, a Fazenda Nacional estaria em mora.



    Assevera-se a impossibilidade de incidência de juros moratórios no caso dos autos, ao argumento de que a mora da parte recorrente – consubstanciada no inadimplemento momentâneo dos créditos tributários questionados na esfera administrativa – deve ser afastada pela mora da parte recorrida, que deixou de cumprir a exigência legal de concluir a análise dos processos administrativos fiscais dentro de 360 dias. 



    Aduz-se, que, não havendo mora, inexiste também o direito à percepção de juros moratórios por quaisquer das partes que integram a relação obrigacional. 



    Aponta-se que a parte recorrente não pode ser apenada pelo atraso no julgamento de seus processos administrativos fiscais, especialmente quando essa demora decorre da paralisação de órgão administrativo em razão de denúncias de corrupção. Indica-se que a cobrança de juros de mora por parte da Fazenda Pública afronta os princípios da moralidade e razoabilidade, bem como da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração. 



    Alega-se, assim, a impossibilidade de cobrança de juros moratórios no período de estagnação das atividades julgadoras do CARF em consequência da deflagração da “Operação Zelotes”.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Na hipótese, verifico que o tribunal de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 11.457/2007, Código Tributário Nacional, Lei 6.830/1980) e no conjunto probatório constante dos autos, assentou a inexistência de afronta aos princípios constitucionais indicados nas razões do recurso extraordinário. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “A Constituição de 1988, com a redação dada pela Emenda Constitucional n° 19/98, estabelece alguns princípios a que se submete a Administração Pública, tais como os princípios da legalidade, da supremacia do interesse público, da impessoalidade, da presunção de legitimidade, da moralidade administrativa, da publicidade, da motivação. Dentre estes, a observância aos princípios da eficiência, do devido processo legal e da publicidade dos atos é dever que se impõe a todo agente público ao realizar suas atribuições com presteza e rendimento funcional. 



    A inobservância destes princípios remete ao exercício do controle dos atos da Administração, seja pela aplicação do princípio da autotutela com a revisão dos seus próprios atos, revogando-os quando inconvenientes ou anulando-os quando ilegais, seja pela via judicial. 



    In casu, a impetrante objetiva, com o presente mandamus, sustar a incidência de juros moratórios (equivalente à taxa SELIC) sobre certos créditos tributários, em decorrência da demora no julgamento dos processos administrativos, que ultrapassa os 360 (trezentos e sessenta) dias previstos no art. 24 da Lei n° 11.457/2007, ou, ainda, em função da paralisação das atividades do CARF como consequência da deflagração da "Operação Zelotes".



    A "Operação Zelotes" deflagrada em 26.03.2015, teve por objetivo desarticular suposta organização criminosa atuante no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda (CARF) mediante manipulação do trâmite de processos e de resultado de julgamentos. 



    Como consequência dessa investida policial e da gravidade dos fatos apurados, a Assessoria de Comunicação do Ministério da Fazenda divulgou comunicado, em 31.03.2015, noticiando a suspensão das atividades do CARF, paralisação essa que perdurou por aproximadamente 09 (nove) meses, até 07.12.2015.



    Todavia, não existem elementos da probabilidade do direito. 



    As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, inclusive das verbas acessórias, seguem regime de estrita legalidade (artigo 97, VI, do CTN). 



    Somente o depósito do montante integral vem previsto pela lei como causa de impedimento da incidência dos juros de mora (artigo 9°, §4°, da Lei n° 6.830/1980). 



    Às reclamações e aos recursos interpostos nos procedimentos fiscais não se conferiu esse poder, mesmo após o prazo previsto para a análise - 360 dias a partir do protocolo, de acordo com o artigo 24 da Lei n° 11.457/2007. 



    O atraso da Administração Tributária viola, na verdade, garantia de natureza processual - razoável tramitação dos feitos, regulamentada especificamente pela legislação tributária -, sem que produza efeitos materiais. 



    A cobrança ou não dos juros depende do resultado do processo administrativo. Se o lançamento procede, o sujeito passivo deveria ter pago o tributo desde o vencimento (artigo 161 do CTN); a demora no exame da impugnação não neutraliza o descumprimento da obrigação de pagar. 



    O contribuinte prejudicado pode exigir apenas a conclusão do procedimento, como fez a impetrante na formulação do pedido de análise imediata. 



    A suspensão dos juros após o 360° dia da data do protocolo da petição extrapola os limites do bem jurídico transgredido e faz abstração da relação de direito material, condicionada pela admissão ou não da ausência de pagamento no prazo que se seguiu à intimação do auto de infração ou da notificação de lançamento. 



    O precedente do STJ citado nas razões do recurso não tem aplicação, porquanto envolve a repetição de indébito, em que a Fazenda Pública é devedora dos encargos moratórios. 



    A controvérsia aqui instaurada trata da suspensão da verba nos processos de exigência de crédito tributário, o que, segundo os fundamentos lá expostos, não encontra apoio na legislação fiscal”. (eDOC 13, p. 4-5)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente desta Corte:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.346.953 AgR, Rel. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 16.12.2021)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de junho de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente